Tribunal: TJSP
Processo: 2109633-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Inobstante o retorno negativo do AR, é desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Inteligência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Inobstante o retorno negativo do AR, é desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Inteligência da Súmula 481 do C. STJ. Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda, beneficiária do programa "Minha Casa, Minha Vida". Evidente hipossuficiência econômica, decorrente da alta taxa de inadimplência. Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109633-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO CAMBARÁ, é agravada MARCIA TODESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109633-14.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 17901 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2109633-14.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Condomínio Cambará
Agravado: MARCIA TODESCO
Comarca: Sorocaba
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 17901
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Inobstante o retorno
negativo do AR, é desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em
segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento
recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem. Inteligência da Súmula 481 do C. STJ.
Condomínio destinado à moradia de população de baixa renda,
beneficiária do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Evidente
hipossuficiência econômica, decorrente da alta taxa de inadimplência.
Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Condomínio Cambará, em razão da r. decisão de fls.
58, proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, que
indeferiu a gratuidade processual ao agravante.
Alega o agravante, em resumo, que: não reúne condições
financeiras de arcar com as despesas processuais; o residencial abriga famílias
de baixa renda e a taxa de inadimplência condominial é elevada; faz jus à
gratuidade de Justiça; os documentos apresentados comprovam as finanças
condominiais.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 62/63).
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de
resposta (fls. 71/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109633-14.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 17901 - 3/4
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, inobstante o retorno negativo da carta de intimação
(fls. 71/73), é desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo
grau, para apresentação de contraminuta. Com efeito, o julgamento recursal
imediato é válido, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem.
No mais, como é cediço, com relação às pessoas jurídicas, aplica-
se a Súmula 481 do C. STJ, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
In casu, verifica-se que o Condomínio agravante destina-se à
moradia de população de baixa renda, beneficiária do programa “Minha Casa,
Minha
Vida”
(fls.
20),
e
os
documentos
apresentados
evidenciam
hipossuficiência econômica decorrente de alta taxa de inadimplência (fls. 18 e
48/57), possibilitando o deferimento do benefício postulado. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Insurgência
contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça ao demandante, ora recorrente. Decisão reformada.
Condomínio destinado a pessoas de baixa renda. Elevadíssimo
índice de inadimplência das despesas condominiais pelas
unidades autônomas. Dicção do art. 99, §3o, do CPC e da Súmula
481
do
C.
STJ.
Hipossuficiência
financeira
comprovada.
Precedentes deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2106842-72.2020.8.26.0000; Relator: Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de Justiça. Decisão
agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça ao
agravante. Condomínio destinado a pessoas de baixa renda.
Circunstâncias do caso concreto. Existência de condôminos
inadimplentes. Elementos que corroboram a alegação de que o
condomínio agravante não reúne condições econômico-financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109633-14.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 17901 - 4/4
para suportar as despesas processuais sem prejuízo da
manutenção da coletividade condominial. Concessão da benesse.
Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2117560-31.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual e o diferimento de custas,
autorizando o parcelamento da taxa judiciária em duas parcelas.
Desnecessidade de intimação da agravada para apresentação de
contraminuta ao recurso interposto. Impugnação à gratuidade
processual que pode ser feita na contestação. Inteligência do art.
100 do CPC/15. Incidência da Súmula 481 do C. STJ. O
Condomínio agravante destina-se à moradia de população de
baixa renda e os balancetes apresentados evidenciam hipossuficiência econômica decorrente de alta taxa de inadimplência. Possível, pois, a concessão da gratuidade
processual postulada. Precedentes jurisprudenciais. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2276748-94.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r. decisão
recorrida, para deferir a gratuidade processual ao agravante.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator